Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. ENTENDIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta Turma, o que evidencia claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a efetiva demonstração de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.
3. Recurso conhecido e improvido.